Tribunal: TJMT
Processo: 0009786-15.2019.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N. 0009786-15.2019.811.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Apelante: Cleber Reis Soares dos Santos
Apelado: Ministério Público
Considerando a juntada das razões (id. 31974991) e das contrarrazões recursais (id. 31974992), abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para que oferte seu parecer.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada